Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FASE DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAL LEGAL E DO EDITAL. INABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não constituiu excesso de formalismo a exigência da prova de regularidade fiscal como condição para a habilitação do licitante dentro do prazo fixado no Edital, pois, além de o termo estar definido nas normas reguladoras do procedimento licitatório, atende ao princípio da igualdade em relação aos demais licitantes.
2. A autorização ao Pregoeiro para eventual consulta em sites oficiais se destina a complementar a documentação anexada, e não tem o alcance de abranger documento que deveria ter constado originariamente dos respectivos envelopes, sob pena de incorrer na vedação expressa no § 3o do art. 43 da Lei 8.66/1993.
3. Recurso conhecido e não provido.